Tribunal: TJMT
Processo: 1007888-16.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DHEINY KELLY SOARES DE LIMA - CPF: 046.972.491-94 (RECORRENTE), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISÃO C/C DANOS MORAIS. FATURA SUPERIOR. AUMENTO DE CONSUMO. PERMANÊNCIA. COBRANÇA DEVIDA. PARTE AUTORA QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS DO ART. 373, I DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Afirma a parte autora que, utiliza os serviços prestados pela reclamada,
UC n
o
6/2675722,

contudo,

as faturas começaram a vir com valor superior ao consumo médio, referente aos meses de dezembro de 2019 (R$ 573,96), janeiro 2020 (R$ 547,80), fevereiro (R$ 583,73), março (R$ 402,69), e abril de 2020 (R$ 483,82).

2.

Proferida sentença de mérito que
julgou improcedente
os pedidos da autora.

3.

Conforme extrato anexado ao id. 90027495, a referida
unidade consumidora foi transferida para titularidade da autora em 17.07.2019
, gerando fatura no mês de agosto 2019 (R$ 137,10), setembro (R$ 374,93), outubro (R$ 540,51), novembro (R$ 370,74), dezembro (R$ 573,96).

4.

Apesar das alegações da recorrente, não há nos autos qualquer comprovação de irregularidade nas cobranças realizadas pela empresa Recorrida,
essencialmente, quando a própria autora anexa faturas posteriores que mantiveram o consumo, não havendo parâmetro anterior já que somente passou a ser titular em julho de 2019, com pagamento da primeira fatura em agosto de 2019.

5.

Exercício regular de direito da Recorrida em proceder a cobrança de energia elétrica consumida pela parte Recorrente, a qual foi efetivamente lida pelo medidor.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e improvido.

8.

Condeno a parte Recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa
, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2021